Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-18.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. AUXILIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. É de se constatar a existência de nexo causal entre a lesão e a atividade laboral quando a perícia é concludente a respeito e há pagamento do benefício administrativamente.

2. Se o perito oficial revela categoricamente que há incapacidade de natureza total e permanente, subsistindo a possibilidade reabilitação profissional, reconhece-se o direito do obreiro ao recebimento do auxílio-doença desde o dia que foi suspenso o benefício.

3. Diante da consolidação das lesões, já constatada em perícia judicial, cabível a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente após a realização da reabilitação profissional, sendo esta necessária para a conclusão de possível concessão ou não de aposentadoria por invalidez.

4. Em relação ao dano moral, ao argumento de que houve a supressão indevida do pagamento do benefício previdenciário, impõe considerar que, no âmbito administrativo, a suspensão do pagamento do benefício, em razão de decisão fundamentada não é capaz de gerar grave ofensa a direito da personalidade, conquanto a sua concessão ou não é inerente à atividade típica da autarquia decorrente da Lei no 8213/91.

5. Com efeito, a negativa de pagamento de benefício pelo INSS configura mero exercício regular de sua atividade administrativa, não havendo nos autos nenhuma outra situação de fato que demonstre ao menos ter a autarquia, por meio de seus agentes, ter extrapolado o atendimento prestado ao segurado.

6. Recurso conhecido e desprovido.